Tribunal: TJBA
Processo: 0013098-78.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013098-78.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMAZONBAHIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTOS CARDOSO, BRUNO SANTOS CARDOSO, JEFFERSON SENA GOMES

APELADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA CARDOSO

Advogado(s)
:
ISAIAS ANDRADE LINS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE DO EXECUTADO. DIREITO À MEAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1.
O cerne da questão recursal, conforme delimitada pelo próprio Apelante, restringe-se ao (des)acerto da sentença recorrida acerca da atribuição dos ônus da sucumbência, tendo em vista que, conforme defende, não tendo dado causa à oposição dos presentes embargos de terceiros, deve ser afastada a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

2.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do embargado provar os fatos à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/embargante, de sorte que deveria comprovar não apenas a inexistência de constrição, mas demonstrar que estava afastada a ameaça de constrição ao bem sujeito à meação em favor da Apelada, uma vez que cabe ao exequente zelar para que a meação do cônjuge estranho à execução seja preservada, diante da ciência de que o executado era casado.

3.
Sendo devedora sociedade empresária de responsabilidade limitada, o alcance de bens do sócio da sociedade devedora (e, por via reflexa, de seu cônjuge) só poderá ocorrer quando configurados os requisitos para sua despersonalização.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0013098-78.2007.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante,
AMAZONBAHIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
, e, como Apelada,
MARIA DAS GRACAS BARBOSA CARDOSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.